Tribunal: STF
Processo: ARE 1388504
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO REAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO. DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL. PRESCRIÇÃO. TEMPUS REGIT ACTUM. REGRAS DO CÓDIGO CIVIL DE 1916.



    1. Consoante a regra de transição inserta no art. 2.028 do CC/2002, uma vez iniciada a contagem do prazo prescricional sob a égide do CC/1916 e tendo havido a redução deste pela novel legislação, é o caso de prevalecer o prazo anterior na hipótese de haver transcorrido mais da metade do prazo estabelecido na lei revogada, contado da data de entrada em vigor do novo Código Civil, em homenagem ao tempus regit actum.



    2. A prescrição caracteriza verdadeira sanção ao titular do direito violado, que deixa de exercitar sua pretensão no prazo previsto em lei. Tal instituto tem como fundamento garantir a pacificação social e resguardar a segurança jurídica.



    3. O pedido de declaração de nulidade de escritura pública de desapropriação amigável não é capaz de reverter o imóvel ao particular, ante à vedação do Decreto-Lei 3.365/41, art. 35, como também não afasta os prazos de prescrição, em decorrência do disposto no art. 177 do Código Civil de 1916.



    4. Na ação de anulação de contrato, mais propriamente escritura amigável de desapropriação, por referir-se a direito real, o prazo prescricional a ser aplicado é de 10 (dez) anos, nos termos do art. 177, do CC/1916.



    5. Recurso conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXII, XXIII, XXIV, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Nesse particular, consoante a regra de transição inserta no art. 2.028 do CC/2002, uma vez iniciada a contagem do prazo prescricional sob a égide do CC/1916 e tendo havido a redução deste pela novel legislação, é o caso de prevalecer o prazo anterior na hipótese de haver transcorrido mais da metade do prazo estabelecido na lei revogada, contado da data de entrada em vigor do novo Código Civil, o que foi o caso dos autos, em homenagem ao tempus regit actum.



    (...)



    Na hipótese, cuida-se de anulação de contrato, mais propriamente a Escritura Amigável de Desapropriação, lavrada em 1964. De outra sorte, a presente ação declaratória foi ajuizada em 31/01/2019. Nesse aspecto, por referir-se a direito real, o prazo prescricional era de 10 (dez) anos, nos termos do art. 177, in verbis: “CC/1916, Art. 177. As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em vinte anos, as reais em dez, entre presentes e entre ausentes, em quinze, contados da data em que poderiam ter sido propostas. (Redação dada pela Lei nº 2.437, de 1955).



    A prescrição caracteriza verdadeira sanção ao titular do direito violado, que deixa de exercitar sua pretensão no prazo previsto em lei para tanto. Tal instituto tem como fundamento garantir a pacificação social e resguardar a segurança jurídica.



    A perda da pretensão ocorre pela inércia em exercitá-la, isto é, deixar de ingressar em juízo para fazer valer o direito. Assim, ressalte-se que não é o direito que se extingue, apenas a sua exigibilidade.



    Nesse quadro, a despeito de viva dissidência e polêmica acerca de ser a prescrição uma sanção à negligência ou motivos de ordem pública, tem prevalecido o entendimento de que, para que se configure, são necessários: a) a existência de um direito exercitável; b) a violação desse direito (actio nata); c) a ciência da violação do direito; d) a inércia do titular do direito; e) o decurso do prazo previsto em lei; e f) a ausência de causa interruptiva, impeditiva ou suspensiva do prazo. (Código Civil Comentado: doutrina e jurisprudência: Lei n. 10.406, de 10.01.2002: contém o Código Civil de 1916/coordenador Cezar Peluzo – 7. edição verificada e atualizada. Barueri, SP : Manole, 2013).



    Na hipótese, o reconhecimento da prescrição é medida de rigor. Sendo assim, ficam prejudicados os demais pedidos.



    Aqui, cumpre somar que o pedido de declaração de nulidade de escritura pública de desapropriação amigável não é capaz de reverter o imóvel ao particular ante à vedação do Decreto-Lei 3.365/41, art. 35, como também não afasta os prazos de prescrição em decorrência do disposto no art. 177 do Código Civil de 1916.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente